Tribunal: TCU
Processo: 027.195/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 315/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento dos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 1104/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro (peça 5), prolatado no âmbito do TC Processo 000.442/2020-8 . Este processo cuidou de representação da empresa EMS S.A quanto a possíveis irregularidades na contratação direta da Novartis Biociências S/A pelo Ministério da Saúde (MS), decorrente da Inexigibilidade de Licitação 49/2019, para aquisição do medicamento fingolimode 0,5mg ao custo global de R$ 71.933.400,00, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU e c/c do art. 17, § 1o da Resolução-TCU 315/2020, ACORDAM em: a) considerar integralmente cumprida a determinação objeto do item 9.4; b) não implementada a recomendação objeto do item 9.5; c) encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Saúde, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 143, V "a" do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 027.195/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.